Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-62.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001080-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), EDSON LUIS CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 510.736.687-20 (EMBARGADO), MARIANNA JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - CPF: 721.043.091-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Não se prestam para reanalisar o mérito ou promover novo julgamento da causa.

No caso concreto, a parte Embargante suscita omissão no v. acórdão, alegando que determinados pontos não foram apreciados. No entanto, restou demonstrado que todos os aspectos pertinentes foram devidamente enfrentados e fundamentados pela decisão, que, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, atendeu aos requisitos de fundamentação.

A irresignação da parte Embargante, portanto, revela mero inconformismo com o conteúdo do julgado, sem apontar efetivos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração. Ademais, conforme reiterada jurisprudência, tais embargos não se prestam à rediscussão de matérias já decididas.

Precedentes do STJ confirmam a impossibilidade de utilizar embargos declaratórios para reexaminar o mérito, salvo na presença de vícios expressos, o que não se constata no presente caso.
Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
opôs Embargos de Declaração em ID 214164189, alegando a existência de omissão no acórdão de ID 213014158, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante alega, em síntese, que há omissão no julgado, pois as teses defensivas não foram apreciadas, em especial quanto ao não preenchimento das Diretrizes de Utilização impostas pela Agência Nacional da Saúde (ANS), mais precisamente o DUT 65 (Terapia Imunológica Endovenosa, Intramuscular ou Subcutânea).

Afirma que o contrato firmado entre as partes não prevê a cobertura do medicamento RITUXIMAB (MABTHERA), prescrito em desacordo com o rol de procedimento e eventos da ANS.

Aponta que não há evidência científica quanto à eficácia do tratamento indicado, muito menos resta comprovado a ineficácia ou ineficiência dos tratamentos convencionais fornecidos pela operadora de planos de saúde.

Ressalta que as decisões devem ser motivadas e fundamentadas por força do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando o vício de omissão.

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...) Contudo, em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo fornecimento do medicamento solicitado, diante da gravidade da situação da autora, que demanda providências imediatas, sob o risco de evolução do quadro.

Consoante os documentos dos autos de origem, a parte autora se encontra submetida a tratamento para miastenia gravis, bem como a medicação em questão possui registro na ANVISA e que a Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 24 de fevereiro de 2021, estabelece como medicação obrigatória.

Nesse cenário, incide a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 990, no sentido de que é lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, entretanto, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário.

(...)

Oportuno destacar que a responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico que o acompanha, incluída a questão relativa à escolha do medicamento.

Outrossim, conforme se extrai da norma disposta no artigo 10, inciso VI e § 6º da Lei 9.656/98, as coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12, da mesma norma, são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária. (...)”- sic.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024